Tribunal: TJES
Processo: 0011128-58.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011128-58.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO KOETZ

APELADO: ERNANDES MALACARNE COSTA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
–
IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS -
CERCEAMENTO DE DEFESA -
ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
NULIDADE DA SENTENÇA.

Resta configurado o cerceamento de defesa quando o magistrado, após julgar pedido de produção de provas oportunamente especificadas, julga o processo desfavoravelmente à respectiva parte, baseado na não comprovação das alegações apresentadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de indenização por atos ilícitos” ajuizada por GUSTAVO KOETZ em face de ERNANDES MALACARNE COSTA e CASEMIRO COSTA NETO, por meio do qual o primeiro pleiteia o recebimento de indenização por danos morais decorrentes das ameaças e agressões físicas que alega ter sofrido por parte dos últimos.

Pela sentença de fls. 217/221, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o Requerente interpôs recurso de apelação às fls. 224/242, por meio do qual pugna pela anulação da sentença por cerceamento do direito de defesa, por ter julgado antecipadamente a demanda, rejeitando o pedido autoral, sem permitir ao Apelante a integral produção das provas requeridas.

ERNANDES MALACARNE COSTA apresentou contrarrazões recursais às fls. 245/246, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011128-58.2018.8.08.0011

APELANTE: GUSTAVO KOETZ

APELADOS: ERNANDES MALACARNE COSTA E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de indenização por atos ilícitos” ajuizada por GUSTAVO KOETZ em face de ERNANDES MALACARNE COSTA e CASEMIRO COSTA NETO, por meio do qual o primeiro pleiteia o recebimento de indenização por danos morais decorrentes das ameaças e agressões físicas que alega ter sofrido por parte dos últimos.

Pela sentença de fls. 217/221, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o Requerente interpôs recurso de apelação às fls. 224/242, por meio do qual pugna pela anulação da sentença por cerceamento do direito de defesa, por ter julgado antecipadamente a demanda, rejeitando o pedido autoral, sem permitir ao Apelante a integral produção das provas requeridas.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Requerente ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que, no dia 30.12.2015, encontrava-se no local onde trabalhava quando “
Casemiro Costa Neto o ameaçou fisicamente, na frente de mais de 10 (dez) pessoas, com o uso de uma barra de ferro
”. Aduz, ainda, que “
foi severamente agredido pelo réu ERNANDES MALACARNE COSTA, irmão de CASEMIRO COSTA NETO, sendo literalmente nocauteado na frente dos vários funcionários e clientes que estavam presentes no local
”.

Acrescenta que “
ao se evadirem do local da agressão, CASEMIRO COSTA NETO novamente ameaçou GUSTAVO KOETZ para que esse fosse embora da cidade e desistisse da ação cível que movia em face do furto qualificado perpetrado por CASEMIRO COSTA NETO, em concurso de pessoas, ocorrido na sede da empresa administrada por GUSTAVO KOETZ, com suas atividades encerradas em 2012, depois de tal furto, após mais de 20 (vinte) anos de atividade em decorrência direta deste fato
”.

O Apelante alega que, em razão das lesões sofridas na véspera do ano novo, deixou de viajar para a confraternização de passagem do ano com sua família no Rio Grande do Sul e, inclusive, ver, pela última vez, sua avó, que falecera em agosto do ano seguinte. Sustenta o Apelante que, por tal razão, além da violação à sua honra objetiva perante o ambiente profissional, sofreu danos à esfera extrapatrimonial que merecem ser indenizados.

Observa-se dos autos que após a apresentação de contestação e respectiva réplica pelas partes, o douto magistrado
a quo
proferiu decisão saneadora (fls. 191/192) em que apreciou as questões processuais pendentes e fixou os pontos controvertidos, como sendo (a) a necessidade de se verificar a ocorrência ou não do ato ilícito descrito na petição inicial – agressão e ameaça; e (b) se positivo, necessidade de se verificar a existência de danos e sua extensão.

Determinou-se, na mesma oportunidade, a intimação das partes para especificarem as provas a serem produzidas.

O Apelante peticionou nos autos, às fls. 195/199, requerendo a produção provas consubstanciadas: (a) no depoimento pessoal dos réus, (b) a intimação do proprietário da empresa COMEFI para apresentar o vídeo do circuito interno de TV do dia dos fatos; (c) a oitiva das testemunhas presenciais da agressão e (d) a produção de prova pericial.

Em seguida, sem qualquer manifestação judicial sobre o pedido de produção de provas, sobreveio a sentença ora impugnada, que justificou o julgamento antecipado da demanda na desnecessidade de produção de outras provas e, apreciando o mérito, rejeitou a pretensão autoral.

Com efeito, é de rigor que os argumentos utilizados pelas partes remetem, necessariamente, à análise probatória, porquanto a controvérsia erigida dos autos não cuida de matéria exclusivamente de direito, mas que depende do exame do conjunto probatório para a formação da convicção acerca do direito pleiteado, seja documental, pericial, testemunhal ou outra eventualmente postulada.

Todavia, conforme delineado, após a fixação dos pontos controvertidos e expresso requerimento de produção de provas pelo Apelante e, sem que houvesse qualquer pronunciamento prévio sobre o deferimento ou indeferimento da produção das provas requeridas, sobreveio a sentença ora hostilizada que, em julgamento antecipado da lide, apreciou o mérito em desfavor dos Apelante, lastreando-se a conclusão na deficiência e inconclusão das provas por si (Requerente) produzidas para a comprovação dos fatos alegados, consoante se infere de sua fundamentação,
in verbis
:

“(...).

Dessa feita, havendo divergências nos depoimentos prestados sobre quem teria iniciado as agressões e as ameaças e, não havendo prova cabal que seja capaz de afirmar ou infirmar quaisquer das declarações, perfilho do entendimento jurisprudencial de que, como dito, havendo culpa recíproca nas agressões mútuas, é descabida a fixação de danos morais.

(...)

Portanto, inviabilizado o estabelecimento de nexo de causalidade, bem como demonstrada a mutualidade de agressões fisicas e verbais, prossigo ao exame do último pedido realizado, qual seja, de reconhecimento da suposta litigância de má-fé por, em tese, deduzir pretensão contra fato incontroverso e por alterar a verdade dos fatos.

(...)”

Impende considerar que, tendo o MMº. Juiz de Direito
a quo
lançado mão de argumento fundado em análise probatória para embasar seu convencimento, notadamente ao reputar não haver prova suficiente a comprovar as alegações suscitadas pela parte, seria imperioso ter oportunizado às partes o amplo acesso à produção de provas, permitindo ao Apelante a opção de se desincumbir do ônus probatório que lhes impõe o inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Desta forma, a meu sentir, o julgamento antecipado do processo sem que se oportunizasse ao Requerente a ampla dilação probatória trouxe extremo gravame processual, que consubstancia na nulidade da decisão proferida, em razão do cerceamento do direito de produzir provas, notadamente no que tange ao ponto controvertido fixado por decisão do próprio Juízo.

Neste mesmo sentido é o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR A PRETENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado (AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021, dentre outros precedentes).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.190.268/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

Assim, a manutenção da decisão objurgada encontra óbice intransponível, haja vista o patente
error in procedendo
,

que impõe a decretação da nulidade do ato, eis que entendimento contrário, a meu sentir, implicaria em se conferir, na prática, indevida presunção absoluta (
iure et de iure
) de legitimidade e veracidade ao ato impugnado na demanda.

Por fim, registro não ser possível a aplicação do art. 1.013, § 3º, do novo Código de Processo Civil, na hipótese em testilha, eis que a “teoria da causa madura” pressupõe esteja o processo “em condições de imediato julgamento”, não sendo este o caso dos autos, conforme já explicitado.

Por tais razões, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem, de modo seja retomada a marcha processual na fase instrutória, observadas as cautelas de estilo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões